Tribunal: TJPA
Processo: 0813673-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813673-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDMILSON SANTOS NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0813673-60.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0004304-47.2018.8.14.0066

IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB GO25598

PACIENTE: EDMILSON SANTOS NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2°, II e §2º-A, I DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SEGREGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ATRELADA A ELEMENTOS CONCRETOS.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto devidamente fundamentado.

2.

As condições pessoais do coacto, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes por si só para obstarem a decretação da medida segregacionista.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0813673-60.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0004304-47.2018.8.14.0066

IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB GO25598

PACIENTE: EDMILSON SANTOS NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2°, II e §2º-A, I DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
EDMILSON SANTOS NEVES
, contra ato do Juízo da Vara Única De Uruará.

Na insurgência, a defesa alega ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia cautelar do Paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade.

Neste sentido, o Impetrante alega que a “liberdade do Paciente não abala a ordem social, tampouco interfere na aplicação da lei penal”, porquanto o Coacto é tecnicamente primário, é detentor de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita, sendo, portanto, perfeitamente possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, a defesa pontua que a gravidade abstrata do delito, por si, só, não constitui motivo suficiente para manutenção do decreto preventivo.

Com tais argumentos, requereu a concessão liminar da ordem a ser confirmada no julgamento do mérito, quando espera pela revogação da prisão preventiva do demandante, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 06/09/2023 por meio do Ofício nº 32/2023 – GP (ID 15956074).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Há questão processual pendente no que tange à ausência do acusado EDMILSON SANTOS NEVES em audiência de instrução e julgamento, tendo sido
solto no decorrer do processo
, havendo o compromisso de comparecer a todos os atos processuais,
deixou de comparecer injustificadamente, embora seu advogado constituído estivesse presente ao ato
(f. 163/164 e f. 224/226), pelo que restou prejudicado o interrogatório do acusado não havendo prejuízo em decorrência do garantia constitucional ao silêncio (art. 5°, inciso LXIII, da CR/88).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

Assim, estando o
acusado foragido
do distrito da culpa, com fundamento no art. 367, do CPP, DECRETO a revelia do acusado EDMILSON SANTOS NEVES, devendo o feito prosseguir independente de sua intimação (com exceção da intimação de eventual sentença condenatória — CPP, art. 392), resguardando-se o direito de participar do processo conforme o estado em que se encontra, de modo que a comunicação dos atos processuais deverá ser feita ao seu defensor. [Id. Num. 15818903 – Pág. 04]

(...)

Fixo o
regime inicial FECHADO
de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2°, alíneas, a e §3°, do CP, porquanto,
embora primário, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais
e trata-se de crime de grave, praticado mediante violência à pessoa vulnerável, além do quantitativo de pena aplicada.

(...)

Outrossim, verifica-se que há necessidade da manutenção da prisão, porquanto respondeu preso à ação penal, sendo que permanecem inalterados os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada, ainda mais porque proferida sentença penal condenatória, sendo que solto(s) poderá(ão) furta-se à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa, embora primário, não se mostrando proporcional aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de as circunstâncias judiciais se mostraram desfavoráveis.

Portanto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do(s) acusado(s) EDMILSON SANTOS NEVES e JOSE SILVA FREIRE DE LIMA, qualificado(s) nos auto(s), devendo aguardar o julgamento de eventual recurso no regime fechado, em estabelecimento penal adequado, a ser designado pelo juízo da execução ou pela Susipe. (...)” [Id. Num. 15818903 – Pág. 24] (...)”

Ademais, o Órgão Ministerial nesta instância ressalta que:

“(...) quanto ao periculum libertatis consta que o magistrado a quo baseou-se na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, considerando que durante a instrução criminal, o Coacto evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu foragido por mais de

04 (quatro) anos, tendo sido decretada a sua revelia no decorrer do processo.

(...).”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Clara a motivação do decreto prisional, não há ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do coacto, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2023